Tribunal: STF
Processo: RE 247416
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-29
Data de publicação: 2000-06-29

Ementa:
E M E N T A: MATÉRIA ELEITORAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE
INVOCAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO NO JULGAMENTO DE AGRAVO
REGIMENTAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE -
DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE
PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO DADO COMO DIVERGENTE
E A DECISÃO EMBARGADA - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DA EMENTA
DO ACÓRDÃO PARADIGMA - PRECEDENTES - EXECUÇÃO IMEDIATA DA PRESENTE
DECISÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO -
POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR-SE O RETARDAMENTO ABUSIVO DO
DESFECHO DO PROCESSO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA DE
SUCESSIVOS RECURSOS - AGRAVO IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo após
a vigência da Lei nº 8.950/94, firmou-se no sentido de considerar
incabível, para efeito de interposição dos embargos de divergência,
a invocação, como padrão de confronto, de decisão proferida por esta
Corte no julgamento de agravo "regimental" deduzido em sede de
agravo de instrumento. Para esse específico efeito, somente
o acórdão proferido em sede de recurso extraordinário poderá
revestir-se de caráter paradigmático, viabilizando-se,
processualmente, como padrão de confronto apto a demonstrar a
existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
- A parte embargante, sob pena de recusa liminar de
processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento
destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva,
mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão
embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial,
impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de
caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram
a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que
identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto.
Precedentes: RTJ 157/975-976 - RTJ 157/980-981 - RT 712/313.
- O Supremo Tribunal Federal - reputando essencial impedir
que a interposição sucessiva de recursos, destituídos de fundamento
juridicamente idôneo, culmine por gerar inaceitável procrastinação
do encerramento da causa - tem admitido, em caráter excepcional,
notadamente quando se tratar de processos eleitorais, que se proceda
ao imediato cumprimento da decisão recorrida, independentemente da
publicação de acórdão e de eventual oposição ulterior de embargos de
declaração. Precedentes. Hipótese em que a decisão do TSE, embora
proferida em 22/9/98, ainda não havia sido executada.